Tribunal: TJBA
Processo: 8007328-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007328-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: HUGO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA FONSECA MACEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse tratamento oncológico com o radiofármaco Lutécio 177 PSMA (Pluvicto), indicado para paciente diagnosticado com câncer de próstata metastático resistente à castração, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente e com registro na ANVISA; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A documentação médica juntada aos autos demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, diagnosticado com adenocarcinoma de próstata metastático resistente à castração, após falha das terapias convencionais, sendo o radiofármaco Lutécio 177 PSMA (Pluvicto) indicado como terapia específica eficaz e necessária.

A negativa de cobertura fundada na ausência do medicamento no rol da ANS revela-se abusiva quando o tratamento possui registro na ANVISA, é prescrito por profissional habilitado e constitui alternativa terapêutica necessária ao tratamento de doença coberta contratualmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a operadora de plano de saúde delimite as doenças cobertas, mas não restrinja o tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo abusiva a exclusão de procedimento ou medicamento essencial ao tratamento da enfermidade.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento da decisão deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor inicialmente arbitrado mostra-se excessivo, justificando sua redução para patamar compatível com a finalidade coercitiva da astreinte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária por descumprimento da obrigação para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantida a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente quando o medicamento possui registro na ANVISA e é necessário ao tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, “c”, e II, “g”; CDC, arts. 6º e 51; CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.903.810/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.057.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.829.258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007328-19.2026.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado HUGO DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA